Tribunal: TJDFT
Processo: 0701549-07.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701549-07.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARY FOGACA BRITO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação de MARY FOGAÇA BRITO e apelação adesiva do DISTRITO FEDERAL contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada de urgência, ajuizada por MARY FOGAÇA BRITO em face do DISTRITO FEDERAL. Verifica-se que a apelação da parte autora foi subscrita pelo Dr. José Ivo Cabral Ribeiro - OAB-DF 28080, advogado cujo nome não consta em instrumento de mandato nos autos (IDs 76553835 e 76553816). Nos termos do art. 76, § 2o, I, do CPC, intime-se a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar a representação processual do patrono signatário do recurso, sob pena de ser considerado inexistente o ato processual praticado. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 3 de outubro de 2025 15:25:18. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador